Tribunal: STF
Processo: ARE 901828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Rescisão contratual. Inadimplência. Devolução do bem. Legislação infraconstitucional. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Efeitos da revelia. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. A discussão relativa aos efeitos da revelia não ultrapassa o plano processual.



    4. Agravo regimental não provido.